Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-25.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica, devendo o recurso ser recebido tão somente no seu usual efeito devolutivo.
2. Demonstrado nos autos que a conduta imputada ao adolescente se amolda ao tipo penal do art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. Os depoimentos da vítima e da testemunha, os quais foram corroborados pela confissão extrajudicial do representado e pelo laudo de exame de corpo de delito, comprovam o animus necandi do agente, o que torna inviável a desclassificação de sua conduta para ato infracional análogo a lesão corporal.
4. A gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, bem como as condições pessoais e sociais do adolescente, as quais não se mostram favoráveis, são fatores que justificam a aplicação da medida socioeducativa de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.